Tribunal: TJDFT
Processo: 0729424-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, foram penhorados dois eletrodomésticos da executada, quais sejam, “um forno combinado SMEG, elétrico e microondas ( ) avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e uma máquina de gelo, Criss Air, código de produto ICM01, 5kg de embutir, inox, avaliado (sic) em R$ 13.000,00 (treze mil reais)”, nos termos do auto de penhora e depósito de ID 145125945, de 2/12/2022.
2. A parte exequente discordou do valor da avaliação do oficial de justiça e requereu perícia judicial, que restou deferida. A perita nomeada avaliou os bens em 25/3/2024, definidos os seguintes valores: R$ 8.063,95 para o forno SMEG de embutir multif. e R$ 7.902,15 para a máquina de gelo Criss Air (laudo de ID 194101235).
3. A executada apresentou impugnação ao laudo, alegando em suma que, “muito embora a r. perita tenha indicado que a avaliação teria sido feita através de comparações com outros aplicativos de compra, esta não apresentou quaisquer links dos produtos que evidenciam o valor arbitrado”, e que “os valores expostos no livre mercado estão bem superiores aos arbitrados pela profissional” (ID 197369681).
4. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação apresentada, mantidos os valores definidos no laudo pericial.
5. Não se pode desconstituir o que constante do laudo pericial no sentido de que o laudo pericial foi produzido com base em “pesquisa de mercado ( ) realizada através de sites, aplicativos de compras e contato direto com fornecedores, com caracteristicas semelhantes dos bens arrolados”, utilizada metodologia comparativa, com “Tratamento de Dados de Mercado denominado ‘por fatores’ ou convencionalmente chamado de ‘homogeneização’, através do qual se obteve o valor unitário médio de mercado para a situação paradigma considerada” (informações do laudo pericial de ID 194101235, pp. 10-11), no qual restou consignado que, embora novos, os produtos não mais são “fabricados atualmente nessas especificações” , tendo a formação do preço se dado por similaridade.
6. Como fixado pela decisão agravada, a “avaliadora apresentou fotos dos produtos por dentro e por fora, bem como a descrição técnica. A partir daí realizou pesquisa de preços em sites de compras e contato direto com fornecedores, com características semelhantes dos bens arrolados, indicando a fonte na tabela apresentada na página 14, já que não havia produto igual disponível para comparação. Encontrada a média do valor dos produtos pesquisados, a expert descontou uma porcentagem tendo em vista serem apenas semelhantes, e não produtos iguais. ( ) Considero que a perícia foi realizada de forma correta, entregando o resultado com base nas diretrizes legais, ( ) sendo certo que, não é viável pesquisar em sites de todo o país, ou aqueles escolhidos pelo executado e aferir um preço médio”.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.